Tribunal: TJSP
Processo: 1002775-24.2025.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral. Compra de produto pela internet. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexigibilidade do débito e condenação da ré à devolução dos valores pagos, afastada a indenização por dano moral. Apelo da autora restrito ao dano moral. Relação de consumo reconhecida. Falha na

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral. Compra de produto pela internet. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexigibilidade do débito e condenação da ré à devolução dos valores pagos, afastada a indenização por dano moral. Apelo da autora restrito ao dano moral. Relação de consumo reconhecida. Falha na entrega e ausência de comprovação suficiente do recebimento do produto que já foram adequadamente reparadas no plano material. Inexistência de negativação, protesto, exposição pública, restrição creditícia ou circunstância excepcional capaz de evidenciar violação concreta a direito da personalidade. Cobranças vinculadas ao próprio contrato controvertido que, no caso, não bastam, por si sós, à configuração de dano moral indenizável. Desvio produtivo não demonstrado em grau suficiente para converter o inadimplemento contratual em lesão extrapatrimonial autônoma. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.